Tribunal: TJDFT
Processo: 0741048-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO À APELADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA INSUFICIENTE DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO À CORRÉ. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu a apelada da imputação da prática do crime de tráfico de drogas se a prova da autoria é frágil, não sendo possível extrair com absoluta segurança que a recorrida tinha qualquer vinculação com os entorpecentes guardados na residência pela corré.
2. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição da apelada.
3. A conduta social deve ser avaliada observando o papel da ré na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança e outras mais, devendo ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social da apelante, fundamentada em elementos concretos dos autos.
4. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
5. Afasta-se a agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, visto ser incompatível com o crime de tráfico de drogas. Precedentes desta Corte e do STJ.
6. A grande quantidade de droga apreendida, além das informações e monitoramento dos policiais revelam que a apelante se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes, inviabilizando a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público para manter a absolvição da apelada, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e afastar a agravante na segunda fase, diminuindo a pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, mantido o regime inicial semiaberto.